Tribunal: TJBA
Processo: 0504412-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0504412-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA TELES PONCHET BANDEIRA DE MELLO

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO
.
PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DA APELADA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SEGURO DE VEÍCULO.
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
ARBITRAMENTO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Objetivamente dispondo, a controvérsia gravita em torno do valor arbitrado a título de danos morais, decorrentes do prejuízo experimentado pela apelante em virtude da negativa da seguradora em cumprir o contrato firmado entre as partes.

2. Deste modo, há de se avaliar se a extensão do dano extrapatrimonial sofrido pela recorrente justificaria uma majoração, visto que o dano moral deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Logo, na hipótese vertente, parece-me que foram devidamente observados pelo juízo originário os critérios da função compensatória e sancionadora para a fixação da indenização, inclusive com a consideração da teoria do desvio produtivo do consumidor, ou seja, o valor arbitrado pelo juízo primevo se mostra coerente frente aos danos experimentados pela apelante.

4. É dizer, não merece reproche o decreto primário para efeito de majorar a condenação arbitrada, tendo em vista a razoabilidade e adequação ao caso concreto, porquanto correspondente ao usualmente estabelecido pela jurisprudência pátria em situações da espécie.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0504412-35.2019
.8.05.0001
, em que figura como apelante
Iracema Teles Ponchet Bandeira de Mello
, e, como apelada,
HDI Seguros S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.